Tribunal: TJBA
Processo: 8059570-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059570-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA BISPO DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução individual de sentença coletiva. Ação originária tramitada no rito ordinário perante vara de fazenda pública. Incompetência dos juizados especiais da fazenda pública. Tema 1.029 do STJ. Competência da vara de origem. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador nos autos da execução individual de sentença coletiva n.º 8060336-39.2025.8.05.0001, que declinou da competência em favor de uma das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da execução estaria dentro do limite legal de 60 salários mínimos, previsto no art. 2º da Lei 12.153/2009. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento de execução individual fundada em sentença coletiva proferida por Vara de Fazenda Pública, sob o rito ordinário, considerando os limites de valor e o regramento específico da Lei n.º 12.153/2009, à luz da tese firmada no Tema 1.029 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3.A Lei n.º 12.153/2009, em seu art. 2º, estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar causas até 60 salários mínimos, mas silencia quanto à execução de sentença proferida fora do sistema dos juizados. 4.Conforme interpretação sistemática com base no art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, salvo exceções previstas no próprio dispositivo. 5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.029), consolidou o entendimento de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo oriundo de ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, tampouco impor o rito sumaríssimo a essa execução. 6.A Lei n.º 9.099/1995, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais, confere competência apenas para a execução dos próprios julgados do Juizado (art. 3º, §1º, I), o que não se aplica ao caso dos autos, em que a sentença foi proferida por Vara da Fazenda Pública. 7.A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia está alinhada ao entendimento do STJ, reconhecendo que, sendo a sentença coletiva proferida por Vara da Fazenda Pública sob o rito ordinário, compete à própria Justiça Comum processar e julgar a execução individual dela decorrente, independentemente do valor da causa. 8.Dessa forma, é indevida a remessa dos autos à Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo ser reconhecida a competência da Vara de origem para o processamento da execução individual. IV. Dispositivo e tese 9.Recurso provido, confirmando a liminar anteriormente deferida para fixar a competência da 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar o cumprimento individual de sentença nº. 8060336-39.2025.8.05.0001.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8059570-86.2025.8.05.0000, em que é agravante VERA LUCIA BISPO DOS SANTOS e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.